Tribunal: STF
Processo: RHC 238298
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Pedro Henrique Domingos Spessotti de Oliveira contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.2.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 874.379/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal da Quinta Região da comarca de Presidente Prudente/SP, em 20.11.2023, assentou que o recorrente foi “reconhecido como reincidente no edito condenatório. Deste modo, exigível o cumprimento de 20% da pena para fins de progressão, referente ao crime praticado por reincidente em crime doloso sem emprego de violência ou grave ameaça, como no caso da presente condenação”, e indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena (e-doc. 10).



    3. Em 1º.12.2023, apontando como autoridade coatora o “Juiz do Deecrim 5ª RAJ – Presidente Prudente em razão do indeferimento da ordem pleiteado nos autos da Execução Penal nº 0002901-46.2022.8.26.0041” (fl. 1, e-doc. 3), a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 874.379/SP, no Superior Tribunal de Justiça, e requereu a concessão da ordem “em favor do paciente, determinando a [retificação] do cálculo de pena, sendo aplicado ao delito de tráfico privilegiado, o percentual de 16% (dezesseis por cento)” (sic, fl. 3, e-doc.3).



    Em 7.12.2023, em decisão monocrática, a Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, indeferiu liminarmente o habeas corpus, porque “não se enquadra em hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, inciso I, alínea c, da Constituição Federal” (e-doc. 14).



    Em 6.2.2024, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. HABEAS CORPUS, IMPETRADO CONTRA ATO DE JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA DESTA CORTE PARA JULGAMENTO DE ATOS DE TRIBUNAL SUJEITO A SUA JURISDIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO DE REMESSA AO TRIBUNAL COMPETENTE.



    1- Nos termos do art. 105, inciso I, alínea ‘c’ da Constituição Federal, não é da competência do Superior Tribunal de Justiça o processamento e julgamento de habeas corpus impetrado contra ato de juiz de primeiro grau. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 753.398/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 8/8/2022.)



    2- Situação em que a defesa se insurge contra decisão do Juízo de execução que indeferiu pedido de retificação dos cálculos, para que fosse aplicado o percentual de 16% para fins de progressão de regime, por ser o executado reincidente não específico em crime hediondo.



    3- Incabível o pronunciamento por este C. Tribunal sobre a questão de mérito, sem que tenha havido prévia deliberação da Corte de origem sobre o tema.



    4- Agravo regimental não provido, com determinação de remessa dos autos ao Tribunal de Justiça de São Paulo, nos termos do art. 64, § 3º, do CPC” (fl. 1, e-doc. 31).



    4. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “não há supressão de instâncias, quando a matéria discutida fere a direito constitucional e, em sua decorrência, sobressai flagrante ilegalidade” (fl. 4, e-doc. 36).



    Assevera que “de acordo com o Cálculo de Pena o Recorrente seria reincidente, sendo a ele aplicado o percentual de 20% (vinte por cento) para fins de progressão” (fl. 4, e-doc. 36). 



    Argumenta que, “de acordo com os preceitos jurisprudenciais, os apenados reincidente genérico, responderá a fração como se primário fosse” (sic, fl. 4, e-doc. 36).



    Assinala que, “quanto a condenação do Recorrente, ao delito de tráfico privilegiado, ele o era primário. Vejam, Julgadores, os fatos ensejadores do processo que levou a condenação pelo delito de tráfico privilegiado, ocorreu no dia 04 de outubro de 2021. Enquanto, o segundo processo do Recorrente, se deu por fatos ocasionados no dia 04 de outubro de 2022. Assim sendo, o Recorrente, à época da condenação, era primário, se tornando reincidente genérico, apenas 1 (um) ano depois. Desta forma, o Cálculo de Pena está incorreto e díspar com o entendimento jurisprudencial, devendo ser corrigido. Assim, deve ser realizada a correção no Cálculo de Pena do Recorrente, sendo incidido em seu cálculo de pena, os percentuais de 16% e 40%, respectivamente” (sic, fl. 4, e-doc. 36).



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “Ante todo exposto, requer seja conhecido e provido o presente Recurso para: A) Conceder a medida liminar, sendo corrigido o cálculo de pena do Recorrente, se fazendo incidir os percentuais de 16% e 40%; B) O regular prosseguimento do feito, para que ao final que sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno deste E. Tribunal; C) A concessão definitiva, no mérito, do writ originário” (fl. 5, e-doc. 36).



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões e pede o não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus e, se conhecido, o não provimento do recurso (e-doc. 46).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não se ter razão jurídica a autorizar o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal.



    6. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a aplicação da norma mais favorável à progressão de regime de cumprimento de pena. O recorrente argumenta que não estava caracterizada a reincidência quando foi condenado pelo crime tipificado no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    7. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 874.379/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática da Presidência do Superior Tribunal de Justiça e negou provimento ao agravo regimental. Este o voto condutor do julgamento:



    “O agravo regimental é tempestivo e rechaçou os fundamentos da decisão combatida, razões pelas quais merece conhecimento.



    No entanto, não obstante os esforços do agravante, não constato elementos suficientes para reconsiderar a decisão.



    Estes foram os fundamentos adotados na decisão agravada (e-STJ, fls. 66/67):



    Percebe-se, preliminarmente, a incompetência do Superior Tribunal de Justiça para análise do presente writ, uma vez que deveria ter sido dirigido à autoridade hierarquicamente superior àquela de onde provém o alegado constrangimento ilegal.



    Assim, o pedido não se enquadra em hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, inciso I, alínea c, da Constituição Federal.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: [...]



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.



    A decisão acima deve ser mantida. 



    Realmente, não há que falar em flagrante ilegalidade capaz de superar a supressão de instância delineada - o recorrente volta-se contra ato de Juiz executório de primeiro grau. 



    Assim, o pedido não se enquadra em hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, inciso I, alínea c, da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, a título de exemplo: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS, IMPETRADO CONTRA ATO DE JUIZ DE DIREITO. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA DESTA CORTE PARA JULGAMENTO DE ATOS DE TRIBUNAL SUJEITO A SUA JURISDIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Inviável o conhecimento por esta Corte Superior de alegação de constrangimento ilegal praticado por juiz de direito, uma vez que, na forma do art. 105, I, alínea ‘c’ da Carta da República, possui competência para atos emanados de Tribunal sujeito a sua jurisdição. 



    2. Agravo regimental improvido. (AgInt no HC 418.953/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 12/12/2017) 



    No entanto, em atenção à regra geral, disposta no CPC, bem como ao princípio da celeridade processual, determino o envio do presente habeas corpus ao Tribunal competente:



    Código de Processo Civil:



    Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. [...]



    § 3º Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente.



    Ante o exposto, nego provimento a este agravo regimental, recomendando, contudo, sejam encaminhados os presentes autos ao Tribunal de Justiça de São Paulo, nos termos do art. 64, § 3º, do CPC.



    É como voto” (fls. 2-3, e-doc. 32). 



    Sobre a progressão de regime, é de se realçar que a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não apreciou a matéria no julgamento Habeas Corpus n. 874.379/SP, objeto do presente recurso ordinário, com fundamento na incompetência do Superior Tribunal para analisar habeas corpus impetrado contra decisão de juízo de primeira instância (e-doc. 32).



    Aplicável à espécie a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos argumentos pelas instâncias anteriores, por incabível o exame per saltum, especialmente quando a análise da matéria não foi oportunizada ao Tribunal de Justiça estadual. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016) 



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Teses de nulidades no processo criminal originário não examinadas pelo Tribunal de Justiça estadual nem pelo Superior Tribunal de Justiça. Dupla supressão de instância configurada. Impossibilidade da análise de forma originária por esta Corte. Precedentes. (...) É vedado na via do habeas corpus que se proceda à ponderação e ao reexame de circunstâncias judiciais valoradas negativamente na sentença condenatória para a fixação da pena. Precedentes. Regimental não provido” (RHC n. 127.758-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.3.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 235.574-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.2.2024)



    O exame dos pedidos formulados pelo recorrente, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois a matéria não foi apreciada pelas instâncias anteriores.



    O presente recurso não pode, portanto, ter seguimento. 



    8. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora